Tribunal: TJSP
Processo: 1007005-75.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Crédito associativo - Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas - Pedido de rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – Cabimento - Nulidade de pleno direito da cláusula que condiciona a entrega do bem à concessão do financiamento – Entendimento em consonância

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Crédito associativo - Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas - Pedido de rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – Cabimento - Nulidade de pleno direito da cláusula que condiciona a entrega do bem à concessão do financiamento – Entendimento em consonância com o julgamento do REsp n. 1729593/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos - Atraso na entrega do empreendimento – Restituição imediata e integral de todos os valores pagos, à luz do disposto na Súmula no 543 do STJ – Irrelevância da discussão a respeito da legalidade da cobrança da comissão de corretagem - Requerida que deu causa ao desfazimento do negócio - Mora incontroversa - Devolução da integralidade dos valores pagos ante a culpa exclusiva da ré – Sentença reformada – Recurso provido.